Tribunal: TJDFT
Processo: 0719486-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719486-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A., VELCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME DECISÃO JOEL PAIVA DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 159128791, autos originários), proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida contra HDI SEGUROS S/A e outro, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Examino a gratuidade de justiça, benesse postulada pela parte autora. Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte autora a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte requerente terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas e despesas necessárias ao seu ingresso em juízo. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção do privilégio de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda - formal ou informal - auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos, com destaque para o comprovante de rendimentos, estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, colham-se os arestos a seguir transcritos, emanados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa ou com dívidas voluntariamente contraídas. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Com efeito, instado a coligir elementos hábeis a demonstrar a sua hipossuficiência financeira, o autor trouxe aos autos apenas um demonstrativo de cobrança relativa a plano de assistência à saúde do qual seria titular, o qual se mostra INSUFICIENTE para a comprovação da miserabilidade. Consoante EXPRESSAMENTE determinado pela decisão de ID 158774274, o requerente deveria ter apresentado as últimas declarações de ajuste de IRPF, os extratos bancários das contas titularizadas nos últimos 90 dias e as faturas emitidas por administradoras de cartão de crédito dos últimos 90 dias, providência que NÃO restou atendida, vez que o autor NÃO APRESENTOU nenhum dos documentos indicados. Pontuo que, conforme se verifica da base de dados da RECEITA FEDERAL DO BRASIL (https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br), o autor teria entregado a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, neste ano, não tendo apresentado qualquer motivação quanto à eventual impossibilidade de juntada do aludido documento. Saliento que, para além do que é demonstrado, ISOLADAMENTE, pelo extrato de crédito de benefício previdenciário de ID 158543826, a Declaração de IRPF, uma vez existente, se mostra imprescindível à demonstração da hipossuficiência financeira, sem a qual não é possível ao magistrado aferir eventual existência de outros rendimentos percebidos pelo autor, relativos a aluguéis de imóveis, capital e juros de títulos de capitalização, pensão alimentícia, além de outros bens e direitos dos quais seria titular. Cabe à parte, por meio de seu patrono constituído, promover o cumprimento da decisão emitida pelo Juízo NA ÍNTEGRA, sob pena de arcar com as consequências advindas da ausência de COMPROVAÇÃO da insuficiência de recursos para o adimplemento das custas de ingresso (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição), de modo a permitir a concessão da gratuidade de justiça, que, simplesmente ALEGADA e não suficientemente DEMONSTRADA, não pode ser deferida. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o INDEFERIMENTO do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Assim, assinalo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que comprove o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de extinção prematura do feito. Intime-se. Ultrapassado o prazo assinalado, certifique-se e voltem-me imediatamente conclusos.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A presunção de hipossuficiência econômica disciplinada no art. 99, 3o, do CPC é relativa, de modo que incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, §2o do mesmo artigo. Da detida análise dos documentos que instruem o recurso, vê-se que o agravante-autor é aposentado por invalidez, recebe aposentadoria previdenciária mensal bruta no valor de R$ 5.655,57 e líquida de R$ 4.685,68, circunstâncias que, com respeitosa vênia, não são incompatíveis com a declaração de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado, especialmente se consideradas as despesas de toda pessoa com moradia, alimentação, saúde, transporte, etc. Assim, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado, ante a possibilidade de cancelamento da distribuição e indeferimento da inicial, caso não efetuado o pagamento das custas, nos termos definidos na r. decisão. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de maio de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora